Tribunal: TJPA
Processo: 0871579-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871579-51.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da empresa embargante Claro S/A, invertendo a sucumbência para condenar o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, e negou provimento ao recurso do Estado no bojo dos embargos à execução fiscal.

2.

Nos embargos à execução, discutia-se a legalidade da CDA posteriormente cancelada após oferecimento de garantia e apresentação dos embargos pela contribuinte, levando à extinção da execução por desistência do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários de sucumbência nos embargos à execução fiscal, quando a CDA é cancelada após a oposição dos embargos e a execução é extinta por desistência.
4. Questiona-se, ainda, se seria possível a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau, com base no art. 85, §3º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por meio da Súmula nº 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

6. O princípio da causalidade impõe ao Estado o ônus da sucumbência, pois foi o responsável pela propositura da execução fiscal fundada em CDA posteriormente cancelada.

7. Inexistindo erro material ou inovação jurídica relevante, não há razões para modificação do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A desistência da execução fiscal após a oposição de embargos pelo contribuinte não afasta a responsabilidade do exequente pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 153 do STJ.

2. Incide o princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários nos embargos à execução fiscal, quando a CDA é cancelada após a judicialização da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§1º e 3º, II; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 153/STJ; STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18/12/2018; AgInt no REsp 1.956.987/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31/03/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0179348-25.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22945558), na qual conheci do recurso e dei provimento ao apelo da CLARO S/A, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu favor e conheci e neguei provimento ao recurso do Estado do Pará, nos autos dos embargos à execução fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao inverter a sucumbência, condenando o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, ao fundamento de que teria dado causa à propositura dos Embargos à Execução.

Argumenta, entretanto, que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada em razão de erro cometido pela própria empresa embargante, a qual posteriormente retificou a DIEF que originara o crédito tributário.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada com base em CDA regularmente constituída e sob a presunção de legalidade, não podendo o Estado ser penalizado pela posterior correção da informação prestada pela contribuinte.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o princípio da causalidade, especialmente em casos em que o pagamento ou parcelamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, como fundamento para afastar a condenação ao pagamento de honorários.

Defende ainda que o arbitramento da verba honorária em 1º grau se deu em valor inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, §3º, II, do CPC, uma vez que a causa possui valor superior a mil salários-mínimos, sendo aplicável o percentual mínimo de 8%.

Requer, subsidiariamente, a majoração dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, sustentando a presença da probabilidade do direito e o risco de lesão irreparável, diante da possibilidade de estímulo à propositura de demandas semelhantes contra o Estado, com reflexos negativos ao erário.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24549367).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que os autos deste processo e da execução fiscal apensa, temos que os embargos à execução foram extintos, sob o fundamento de perda do objeto, em razão da desconstituição da CDA objeto da execução fiscal ora embargada pela Empresa agravada e extinção da execução fiscal.

No caso, torna-se evidente, portanto, que o pedido de desistência realizado nos autos da ação de execução fiscal ocorreu após a triangularização processual, quando a empresa já tinha apresentado embargos à execução, que possuem caráter de ação autônoma.

Sobre a questão de direito em discussão, conforme tese fixada no julgamento do Tema 587 pelo STJ, temos a tese de que
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.”
(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Ademais, cediço que a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, motivo pelo qual deve arcar com custas judiciais e honorários advocatícios a parte que deu causa à propositura da ação.

Neste sentido, o art. 85 do CPC/2015:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Na situação em tela, o Estado do Pará ajuizou a execução fiscal – Proc. nº 00001249320178140301 na qual houve apresentação de exceção de pré-executividade pela embargante, bem como o ajuizamento dos presentes Embargos à execução pela empresa para sua defesa e apenas posteriormente, o Exequente requereu a desistência da ação executiva, em 22/01/2021 (ID nº 22642835 dos autos do proc. nº 00001249320178140301).

A ação de execução fiscal foi extinta pela homologação da desistência requerida pelo Estado do Pará, tendo a embargante/agravada Claro S/A informado o cancelamento da CDA nº 214570006368-0, sobrevindo a decisão apelada no sentido de que os embargos à execução perderam o objeto.

Assim, tem-se que o Embargado Estado do Pará que deu causa à distribuição destes Embargos à Execução e somente reconheceu a insubsistência do crédito tributário executado após o oferecimento de garantia e a oposição destes, prosperando as razões recursais da empresa embargante quanto à necessidade de observância ao princípio da causalidade para fixação dos honorários de sucumbência nesses autos de Embargos à execução fiscal em seu favor e não para o agravante/embargado como o fez a decisão apelada.

Desta feita, os honorários advocatícios são devidos pelo exequente/embargado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão da desistência pelo Estado do Pará após o cancelamento da CDA executada, revelando-se a decisão recorrida em contrariedade ao Enunciado da Súmula 153/STJ que estabelece que
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência."

Na mesma linha, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ISENÇÃO DO EXEQUENTE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 153/STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em desfavor do INSS objetivando cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II -
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020; REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 3/12/2019; e AgRg no REsp n. 1.553.387/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.
III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.956.987/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES. 1.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência". 2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, não obstante o que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

Nessa direção, também é o entendimento da jurisprudência deste TJPA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL FORMULADA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0179348- 25.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025